Tribunal: STF
Processo: HC 73288
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  HOMICIDIO. ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO
DE DILIGENCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM INDEFERIDA.
         Não  há ilegalidade na decisão que nega pedido de diligencia
da  defesa formulado em alegações finais. Cuida-se de providencia que
deve ser tomada no momento processual adequado (artigo 421 do CPP).
         Ordem denegada.